Tribunal: TJES
Processo: 5006660-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006660-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DARCI MAXIMIANO
AGRAVADO: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SILVA 05589559758
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006660
-
91
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DARCI MAXIMIANO

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DARCI MAXIMIANO
em face da r. decisão proferida nos autos da “ação monitória” por ela ajuizada em face de
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SILVA,
que indeferiu a gratuidade da justiça pretendida.

Em suas razões (id. 1896505) a parte recorrente aduz, em síntese, que restam presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça.

Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, seja atribuído efeito ativo ao presente recurso, com a concessão da gratuidade de justiça em seu favor.

Conforme decisão id. 1904794 indeferi o pedido de atribuição de efeito ativo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Incabível o uso da sustentação oral prevista no art. 937, VIII, do CPC e no art. 134, § 4º, do RITJES.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006660
-
91
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DARCI MAXIMIANO

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DARCI MAXIMIANO
em face da r. decisão proferida nos autos da “ação monitória” por ela ajuizada em face de
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SILVA,
que indeferiu a gratuidade da justiça pretendida.

Em suas razões (id. 1896505) a parte recorrente aduz, em síntese, que restam presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça.

Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, seja atribuído efeito ativo ao presente recurso, com a concessão da gratuidade de justiça em seu favor.

Conforme decisão id. 1904794 indeferi o pedido de atribuição de efeito ativo.

Sem contrarrazões.

Analisando a situação dos autos, conforme já manifestado quando indeferi o pleito antecipatório, entendo que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça ao agravante.

Como se sabe, a alegação pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC). Todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado. É o que assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
. 3. (...). (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, Dje 01/07/2016, destaque não original).

No mesmo diapasão, a título exemplificativo, faço referência aos seguintes julgados: i) STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 598.707/SP, Ministro João Otávio de Noronha, 3ª Turma, julgado em 08/03/2016; ii) STJ, AgRg no AREsp nº 491.889/RJ, Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 02/02/2016; iii) STJ,AgRg no AREsp nº 708.431/RS, Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 15/10/2015; e iv) STJ,AgRg no REsp nº 527181/RS, Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 23/06/2015.

Esse também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – PROCEDÊNCIA. 1. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ¿(...). 'A presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor, em caso de revelia, é relativa e pode ceder diante de outros elementos de convicção presentes nos autos' (AgRg no Ag 587.279⁄RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04⁄11⁄2004, DJ 17⁄12⁄2004, p. 531). (¿).¿ (STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial n.º 757.992, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 17.09.2015). 2.
A alegação de pobreza, deduzida pela parte interessada, induz presunção relativa (iuris tantum) de que não pode ela (parte) arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, ou seja, quando as circunstâncias concretas expostas na ação judicial (onde é pleiteado o benefício da assistência judiciária gratuita) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita
. (...) (TJES, Classe: Apelação, 24120226378, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 20/07/2016, destaque não original)

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. -
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. - Logo, se as provas dos autos demonstram que o requerente tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família é de ser indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21169000185, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 22/07/2016, destaque não original)

Para além disso, o Código de Processo Civil de 2015 não revogou o art. 5º da Lei nº 1.060/1950, o qual, em seu caput, preconiza que o julgador pode, de ofício, indeferir o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões para tanto, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.584.130/RS:

RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar que abrange a gratuidade de justiça. 4.
Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
. 5. É incontroverso que o recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016, destaque não original)

Conforme se extrai dos extratos colacionados pelo agravante, seu salário perfaz a quantia de R$ 3.791,13 (três mil setecentos e noventa e um reais e treze centavos), o que, a meu ver, demonstra a capacidade de arcar com as custas iniciais que totalizam o valor de R$ 339,37 (trezentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos).

Como visto, o agravante

não apresentou elementos capazes de comprovar a aventada hipossuficiência, o que indica que, na verdade, podem sim arcar com as custas processuais.

Prova disso, como já dito, é o seu vencimento mensal e de que está assistido por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual.

Em que pese a regra do artigo 99, §4º, do CPC, no sentido de que o patrocínio da causa por causídico particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal fato pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2.
A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente
, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017, destaque não original)

Por fim, cumpre consignar que o referido benefício deve ser concedido a parte que, de fato, não pode suportar as despesas processuais, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006660
-
91
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DARCI MAXIMIANO

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA
FÍSICA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA –
PRESUNÇÃO RELATIVA – VENCIMENTO MENSAL DEMONSTRA CAPACIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS INICIAIS
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Como se sabe, a alegação pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC). Todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.

2.
O salário do agravante perfaz a quantia de R$ 3.791,13 (três mil setecentos e noventa e um reais e treze centavos), o que demonstra a capacidade de arcar com as custas iniciais que totalizam o valor de R$ 339,37 (trezentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos).

3.

Em que pese a regra do artigo 99, §4º, do CPC, no sentido de que o patrocínio da causa por causídico particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal fato pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.